Tribunal: STF
Processo: Rcl 71205
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Luciano Inocente Veleda opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0021033-12.2017.5.04.0811 e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Comum por entender que o pedido de reconhecimento de relação de emprego formalizado na origem não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais.



    Luciano Inocente Veleda afirma que “teve sua CTPS registrada pela reclamada em 01/02/2016, sendo incontroverso o vínculo de emprego a partir dessa data”, assim, entende que 



    “há necessidade do aclaramento da situação, para que não reste dúvidas que o comando decisório diz respeito apenas ao período anterior a 01/02/2016 (em que houve reconhecimento judicial do vínculo), e que estão mantidas as demais condenações da empresa ora reclamante com relação aos pedidos que dizem respeito ao período em que o vínculo empregatício é incontroverso (a partir de 01/02/2016) e mantida a competência da Justiça do Trabalho para a análise desses pedidos.”



    Requer que 



    “sejam admitidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para que reste aclarado o v. decisório monocrático, no ponto incriminado, inclusive a permitir, posteriormente, o manejo adequado de eventual Agravo Regimental, já com o devido prequestionamento.”



    A Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. apresentou contrarrazões para asseverar que “não há, nestes autos, qualquer insurgência da empresa no que diz respeito aos pedidos que não se relacionam com o indevido reconhecimento do vínculo empregatício”, bem como que, ao ajuizar a presente reclamação, diz que não incorreu em suposta má-fé a fim de “omitir que a ação possuía mais pedidos em razão de um período em que houve o reconhecimento de vínculo.”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que, com a oposição do presente recurso, Luciano Inocente Veleda comprova que, em 1º/2/16, foi admitido com vínculo empregatício pela Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., com anotação na CTPS, a qual admite o fato como incontroverso nas contrarrazões ao recurso.



    Observo que, na parte dispositiva da sentença, restou consignado o reconhecimento de relação de emprego com a determinação de retificação da CTPS para fazer constar a data da admissão a partir de 24/2/03 (e-Doc 18, p. 98).



    Do acórdão em recurso ordinário mediante o qual se confirmou a sentença é possível extrair que a empresa se insurgiu apenas contra a declaração de nulidade do contrato de representação comercial pactuado entre 12/3/03 e 15/1/16 (e-Doc 19, p. 267).



    Registro, ainda, que a própria parte embargada, nas contrarrazões aos aclaratórios, afirmou que não se insurgiu quanto ao período que passou a relação entre as partes ser regida pelo contrato de trabalho. Vide:



    “a ação subjacente tem como pedido principal a declaração do vínculo de emprego e o pagamento das verbas consectárias decorrentes desse pretendido reconhecimento. Não obstante, há também pedidos relativos ao período em que o contrato entre as partes passou a ser contrato de trabalho. Mas, quanto a esses pedidos, não há nenhuma insurgência do ora embargado.”(e-Doc 31, p. 1) (grifei).



    Assim, entendo que é o caso de acolher os embargos de declaração para sanar omissão, e afirmar que a ordem de cassação da decisão reclamada somente se refere ao período anterior à assinatura da carteira de trabalho constante no e-Doc 29, mantendo-se a competência da Justiça do Trabalho para apreciação dos pedidos relativos ao período a partir de 1º/2/16.



     Assim, onde se lê: 



    “Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0021033-12.2017.5.04.0811, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.”



    Leia-se:



    “Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 0021033-12.2017.5.04.0811, na parte em que reconhece o vínculo de emprego em momento anterior a 1º/2/16 e seus consectários, mantendo-se a competência da Justiça do Trabalho para apreciar os pedidos referentes ao período posterior à data registrada em CTPS. Com o trânsito em julgado na Justiça do Trabalho nesse ponto, os autos deverão ser encaminhados à Justiça Comum para apreciação da validade do contrato de representação comercial existente entre as partes. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.”



    Nessa conformidade, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão nos termos da fundamentação supra.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente